Tribunal: TJDFT
Processo: 0737827-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO SÍNDICO. CANDIDATURA. REQUISITOS PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em juízo de cognição sumária, percebe-se a presença dos pressupostos previstos no regimento interno para autorizar a participação da atual síndica na eleição do condomínio. 2.1. No exame dos pressupostos essenciais à concessão da tutela de urgência, verifica-se os requisitos para conferir a tutela vindicada pela demandante.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.